Tribunal: TJMT
Processo: 1007688-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1007688-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA
AGRAVADO (S): MAYNE BARROS DA SILVA
DARTAGNAN DONOSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORDADORA IMOBILIARIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais e Materiais no 1010619-85.2020.8.11.0002 ajuizada por MAYNE BARROS DA SILVA e DARTAGNAN DONOSO, que saneou o processo afastando as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e prescrição suscitadas pelas agravantes.
Sustentam as agravantes, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que os agravados adquiriram o imóvel em 2019, passados quase 10 (dez) anos da entrega do empreendimento por parte das agravantes.
Aduzem que somando ao considerável transcurso de tempo, tem-se que os agravados, através de contrato entabulado entre particulares, adquiriam o imóvel de SOYL, terceira estranha à lide, que por sua vez adquiriu o imóvel de outros terceiros (SW Importação e Exportação de Grãos Ltda., Marcos Aurélio de Siqueira e Aline Farias Franzolin), descaracterizando a existência de qualquer relação jurídica entre as agravantes e os agravados.
Afirmam que no que diz respeito ao prazo prescricional do pedido indenizatório, por tratar-se de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para pleitear a reparação por danos decorrentes de eventuais vícios construtivos – fato do produto – nos termos do art. 27 do CDC, o que já transcorreu no caso dos autos, visto que os problemas relatados nos autos foram identificados em fevereiro de 2013.
Alegam, que, se não concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, malferirá garantias constitucionais e processuais das mais comezinhas, bem como o direito das agravantes de verem a matéria trazida em sede contestação devidamente apreciada.
Sob tais argumentos, pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da liminar para que seja decretada a ilegitimidade passiva das agravantes, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, bem como seja decretada a prescrição, esgotaria o mérito do pedido recursal.
Ademais, convém destacar que o agravo de instrumento constitui um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva e prescrição, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual.”
(N.U 1021934-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021).
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora